Tribunal: TJMT
Processo: 1014861-83.2024.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014861-83.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE LIMA - CPF: 083.906.684-83 (RECORRENTE), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO), NOVO HORIZONTE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.253.448/0001-17 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E DISPOSITIVO QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou Recurso Inominado, apontando contradição entre a ementa, que indicava redução da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, e o dispositivo do voto, que fixou o valor em R$ 6.000,00, gerando incerteza quanto ao montante correto da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição entre a ementa e o dispositivo do acórdão quanto ao valor da indenização por danos morais, bem como determinar qual o valor correto a ser fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora os Embargos de Declaração tenham sido opostos fora do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 49 da Lei 9.099/95, matérias de ordem pública e erros materiais podem ser conhecidos mesmo em recursos intempestivos, conforme disposto no art. 485, § 3º, e 494, I, do CPC.

4. A contradição entre a ementa e o dispositivo do acórdão quanto ao valor da indenização por danos morais caracteriza erro material, pois representa equívoco na redação do acórdão que gera incerteza quanto ao valor correto da condenação.

5. Analisando o inteiro teor do acórdão, verifica-se que o valor correto da indenização por danos morais é de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme consta no dispositivo do voto, sendo necessária a retificação da ementa para harmonizar os termos da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Mesmo intempestivos, os Embargos de Declaração podem ser conhecidos para correção de erro material, nos termos do art. 494, I, do CPC. 2. A contradição entre a ementa e o dispositivo do acórdão quanto ao valor da indenização caracteriza erro material passível de correção a qualquer tempo."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, § 3º, 494, I, e 1.022, III; Lei nº 9.099/95, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração:
1014861-83.2024.8.11.0055

Embargante:
NOVO HORIZONTE PARTICIPACOES E

EMPREENDIMENTOS LTDA

Embargado:
MARIA JOSE DE LIMA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

A parte
reclamada
opôs Embargos de Declaração (ID
309030366
/PJe2) em face do
acórdão
proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID
307265851
/PJe2).
Sustentou que a decisão embargada foi contraditória quanto ao valor da indenização por danos morais, pois enquanto a ementa informa a redução do valor de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, o dispositivo do voto determina a redução para R$ 6.000,00, havendo clara contradição interna na decisão que compromete sua coerência e compreensão.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Análise de tempestividade.

Segundo o art. 49 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, contados da data da finalização do julgamento (art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais).

Nesse sentido:

"Enunciado 85// - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento."

No caso em análise,
o julgamento foi finalizado no dia 14
/08/2025, iniciando-se o prazo recursal em 1
5
/08/2025 (primeiro dia útil seguinte). Considerando o prazo de 5 dias, o termo final para interposição dos Embargos de Declaração seria 2
1
/08/2025.

Os Embargos de Declaração foram opostos em 22/08/2025, portanto,
fora
do prazo legal.

Contudo, mesmo que intempestivos, matéria de ordem pública e erros materiais podem ser conhecidos por meio de Embargos de Declaração, conforme disposto no art. 485, § 3º, e 494, I, do CPC.

Portanto, conheço dos Embargos de Declaração.

Erro material

O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada a
"equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível"
, sendo plenamente possível a correção por meio de Embargos de Declaração (art. 1.022, III, CPC).

Nesse sentido:

"(...) 1. O erro material em decisão judicial passível de correção é, em suma, equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível. Não implica vício no conteúdo do julgamento, em si, mas na forma de sua exteriorização. (...) (STF// - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022)"

No caso em análise, verifica-se que há efetivamente uma contradição entre a ementa e o dispositivo do acórdão embargado quanto ao valor da indenização por danos morais. Enquanto a ementa informa a redução do valor de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, o dispositivo do voto determina a redução para R$ 6.000,00.

Esta contradição
também
caracteriza erro material, pois representa um equívoco na redação do acórdão que gera incerteza quanto ao valor correto da condenação.

Analisando o inteiro teor do acórdão, verifica-se que o valor correto da indenização por danos morais é de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), conforme consta
no julgamento
, sendo necessária a retificação do dispositivo do voto para harmonizar os termos da decisão.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios e, com fulcro no artigo 494 do CPC,
acolho-os
para
retificar
o item 6 da Ementa
, que passa a ter a seguinte redação:

“6. O quantum indenizatório deve atender às finalidades de compensação e repressão, observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução do valor de R$ 10.000,00 para R$
6
.000,00.
"

No mais,
mantém-se
inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025